Tribunal: TJDFT
Processo: 0735297-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que deu provimento aos pedidos formulados na ação de inexigibilidade de dívida prescrita. Discute-se a inversão dos honorários sucumbenciais que foram arbitrados em desfavor da parte autora.
2. Não se pode atribuir à autora o ônus de sucumbência diante do acolhimento do seu pedido para reconhecimento da inexigibilidade dos débitos, tendo em vista que se afigura legítima a sua pretensão de buscar a tutela jurisdicional, a fim de que seja declarada a inexigibilidade de débito prescrito.
3. Ademais, a parte ré deu causa ao ajuizamento da demanda ao incluir o nome e a dívida na plataforma do SERASA LIMPA NOME, revelando-se cobrança extrajudicial incabível.
4. Apelação conhecida e provida.